Tribunal: TJPA
Processo: 0000267-63.2014.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000267-63.2014.8.14.0018

APELANTE: CICERO ALEXANDRE DE ARAUJO, MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS, CICERO ALEXANDRE DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0000267-63.2014.8.14.0018

ORIGEM: VARA ÚNICA DE CURIONÓPOLIS

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS

PROCURADOR: RONALDO COELHO ALVES BARROS

AGRAVADO: CÍCERO ALEXANDRE DE ARAÚJO

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES – OAB/PA 16008

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por município contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de Apelação da parte autora, para julgar parcialmente procedente a Ação de Cobrança e condenar o réu ao pagamento de FGTS, 13º salário e férias ao ex-servidor temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante arguiu o cerceamento de defesa, alegando que a nulidade do contrato foi presumida apenas pela sua duração, sem a devida instrução probatória para demonstrar a legalidade da contratação temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de um vínculo contratual por mais de onze anos, comprovado por certidão emitida pela própria Administração municipal, evidencia o inequívoco desvirtuamento da contratação temporária e a nulidade do contrato, tornando desnecessária a produção de provas, que, além disso, não foi requerida na fase oportuna, razões pelas quais não se configura o cerceamento de defesa;

4. A nulidade do contrato temporário por prorrogações sucessivas, em violação ao art. 37, IX, da CF, assegura ao servidor o direito aos depósitos do FGTS (Temas 308 e 916/STF), bem como ao 13º salário e às férias, acrescidas do terço constitucional (Tema 551/STF).

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A duração excessiva do contrato temporário, por mais de uma década, configura a nulidade do vínculo, garantindo ao servidor o direito ao FGTS, 13º salário e férias.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II, IX e § 2º; CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 308; STF, Tema de Repercussão Geral 916; STF, Tema de Repercussão Geral 551; STF, RE 1237070/MG, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 16/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS contra decisão monocrática (Id. 33030682) que deu parcial provimento ao recurso de Apelação do autor CÍCERO ALEXANDRE DE ARAÚJO, para julgar parcialmente procedente a Ação de Cobrança e condenar o réu ao pagamento de FGTS, 13º salário e indenização de férias integrais, acrescidas do terço constitucional, referente ao período de 07/09/2005 a 16/10/2008.

Nas razões recursais (Id. 33041308), o agravante arguiu o cerceamento da defesa, visto que a decisão monocrática presumiu a nulidade do contrato temporário com base unicamente em sua duração, sem permitir ao ente municipal a produção das provas a demonstrar a legalidade das contratações pela necessidade temporária de excepcional interesse público, que constitui matéria de fato e não de direito, sendo necessária a instrução probatória; a inaplicabilidade dos Temas 308, 916 e 551 do STF e o cabimento da distinção com o presente caso, que não trata de contratação nula; a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da parte autora e a presunção relativa de veracidade do extrato previdenciário. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Sem contrarrazões (Id. 33855147).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Na exordial (Id. 24241739), o autor alegou que exerceu função de vigia junto ao Município de Curionópolis no período de 03/01/1997 a 16/10/2008, fazendo jus a verbas trabalhistas não pagas (FGTS, 13º salários, férias e 1/3 de férias).

Na contestação (Id. 24241743), o réu sustentou a ausência de provas mínimas do direito pleiteado, a inaplicabilidade de verbas celetistas, a ausência de nulidade do contrato temporário e a prescrição de eventuais parcelas vencidas mais de cinco anos antes do ajuizamento.

O vínculo com o município no referido período é comprovado por meio da certidão de tempo de contribuição de Id. 24241740, p. 10-11.

Cabe ressaltar que o referido documento foi emitido pela própria Prefeitura Municipal de Curionópolis, configurando o comportamento contraditório do agravante ao arguir a falta de documentação comprobatória do vínculo, reconhecido no documento emitido pela Administração municipal.

Embora o agravante sustente a necessidade de dilação probatória para demonstrar a validade do vínculo, com base na observância dos requisitos legais para a contratação temporária, deve-se considerar que a duração do contrato em questão, de mais de 11 (onze) anos, evidencia a inequívoca descaracterização da necessidade de excepcional interesse público e da natureza temporária do vínculo, não havendo presunção da nulidade, mas sua efetiva constatação a partir do cervo probatório dos autos.

Não há que se falar em cerceamento da defesa, tendo em vista que, além de não se constatar a necessidade de dilação probatória, não houve indeferimento de pedido de produção de provas durante a fase de instrução.

Portanto, não prosperam os argumentos do agravante.

Tratando-se de contrato temporário nulo, em razão das sucessivas prorrogações, contrariando o disposto no art. 37, II, IX e § 2º da CF/88, a parte contratada possui direito ao recolhimento para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, conforme o entendimento firmado pelo STF nos Temas de Repercussão Geral 308 e 916.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1237070/MG (rel. min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe de 16/06/2021), decidiu pela aplicabilidade do Tema 551 em caso similar ao dos presentes autos, tendo a relatora indicado que “
o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores admitidos sob o regime do contrato administrativo temporário, quando desvirtuada a contratação por sucessivas renovações, ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
”.

Desse modo, são devidos os pagamentos a título de 13º salário e férias acrescidas de um terço, na forma do Tema 551/STF, ante o desvirtuamento da contratação temporária no caso concreto, não tendo o réu apresentado documentação comprobatória do pagamento das referidas verbas durante a vigência do contrato.

Por fim, deve ser ressalvada a prescrição das parcelas referentes ao período anterior a cinco anos da data do ajuizamento da ação, em 07/09/2010 (Id. 24241739, p. 2), sendo devidas a partir de 07/09/2005.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026